Tribunal: TJSP
Processo: 2295938-33.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Fernando Marcondes
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por José de Freitas Del Monte contra decisão que acolheu incidente de remoção de inventariante. A parte recorrente alegou cerceamento de defesa devido à consideração de documentos novos sem oportunidade de manifestação, afirmando ter atuado

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por José de Freitas Del Monte contra decisão que acolheu incidente de remoção de inventariante. A parte recorrente alegou cerceamento de defesa devido à consideração de documentos novos sem oportunidade de manifestação, afirmando ter atuado diligentemente na defesa do espólio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa e se as condutas do inventariante justificam sua remoção, considerando a alegada desídia e violação aos deveres do múnus público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão recorrida considerou que não houve cerceamento de defesa, pois os documentos serviram como reforço argumentativo, e o inventariante foi desidioso nas ações trabalhistas, não apresentou prestação de contas completa e destruiu câmeras de segurança, comprometendo a integridade do patrimônio.

4. Os elementos informativos demonstram que o inventariante não imprimiu andamento regular ao processo, justificando sua remoção conforme art. 622, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A remoção de inventariante é justificada pela desídia e violação aos deveres do múnus público. 2. Documentos novos que servem como reforço argumentativo não configuram cerceamento de defesa."

Legislação citada: Art. 437, § 1o, e art. 622, II, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência citada: STJ, REsp no 1.435.582/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 11.09.2014